Tribunal: TJSP
Processo: 1019441-23.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – Pretendida isenção do ICMS na aquisição de veículo por portador de deficiência física (monoparesia do membro inferior) – Admissibilidade – Precedentes – Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a proteção especial às pessoas deficientes – Segurança concedida – Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019441-23.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido RICARDO ALEXANDRE PEDRAZZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1019441-23.2019.8.26.0506
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDO. : RICARDO ALEXANDRE PEDRALOZZI
INTDOS.: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO e
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
VOTO No: 30173
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME
NECESSÁRIO Tributário Pretendida isenção do ICMS na
aquisição de veículo por portador de deficiência física
(monoparesia do membro inferior)
Admissibilidade

Precedentes
Prevalência dos preceitos constitucionais que
asseguram a proteção especial às pessoas deficientes Segurança
concedida Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo recorrido
contra ato do Delegado Regional Tributário de Ribeirão Preto, visando obstar o
indeferimento por parte da autoridade impetrada do pedido formulado de isenção
de ICMS, em face da autorização concedida de isenção de IPI, em razão de ser
portador de deficiência física (monoparesia do membro inferior).
A r. sentença de fls.82/84, de relatório adotado, concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar deferida a fls.35/36 e 40/41, para
conceder a isenção de ICMS do veículo adquirido pelo impetrante (Corolla GLI
A/T 1.8.L).
Os autos subiram apenas em razão do recurso oficial.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do reexame necessário (fls.106/107).
FUNDAMENTOS
A r. sentença não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
3
O autor é portador de deficiência física (monoparesia do
membro inferior), e pretende a isenção do ICMS de veículo por ele adquirido,
porquanto, em razão de sua deficiência, faz jus ao benefício.
Obteve autorização de isenção do IPI, mas indeferida a do
ICMS na compra do veículo, porquanto a Portaria CAT 28/2019 passou a exigir,
para isenção de ICMS de veículo adquirido por pessoa com deficiência, apenas
laudo emitido por médico vinculado ao SUS.
Todavia, o laudo médico realizado por médicos do DETRAN
foi emitido em 22/03/2019 (fls.16/25), antes das alterações legislativas da referida
Portaria, editada em 31/05/2019. Neste sentido bem anotou o MM. Juiz “a quo”,
“...considerando-se ainda que referido laudo foi produzido anteriormente à entrada em
vigor da Portaria CAT 28/2019 e que foi reconhecido o direito do impetrante à isenção de
IPI, com validade até 27/12/2019, conclui-se, mesmo após a apresentação das
respeitadas informações de fls. 60/69 e 80, que o referido laudo de fls. 18/20 deve ser
considerado para fins de isenção também do ICMS, ainda que emitido por serviço
médico credenciado pelo DETRAN, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e
razoabilidade, interpretados especialmente sob as normas que tutelam os direitos das
pessoas portadoras de deficiência”.
A finalidade do benefício fiscal é a inclusão social da pessoa
com deficiência, garantindo-lhe a sua dignidade, cidadania e liberdade de ir e vir.
A isenção do imposto não visa compensar eventual ônus na adaptação do
veículo adquirido.
Ademais, o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional
não pode ser interpretado de forma filológica ou literal, mas de maneira lógico-
sistemática em face dos princípios constitucionais tributários. Implica essa
interpretação em garantir a isonomia das pessoas com deficiência ao benefício
fiscal, não se limitando à pessoa com deficiência física.
O princípio da igualdade das pessoas com deficiência deve
ocorrer não somente perante a lei, mas na própria lei. As pessoas com deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
4
devem gozar dos mesmos benefícios fiscais.
Desta forma, a interpretação restritiva da isenção tributária
que limita o benefício aos deficientes com capacidade para conduzir veículos
estipula tratamento discriminatório entre os portadores de deficiência, que não
pode subsistir.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 567.873-
MG, ao julgar isenção de IPI na compra de automóveis por deficiente físico
impossibilitado de dirigir, afirmou:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO NA COMPRA
DE AUTOMÓVEIS. DEFICIENTE FÍSICO IMPOSSIBILITADO DE
DIRIGIR. AÇÃO AFIRMATIVA. LEI 8.989/95 ALTERADA PELA LEI
No 10.754/2003. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEX
MITIOR.
1. A ratio legis do benefício fiscal conferido aos deficientes físicos
indica que indeferir requerimento formulado com o fim de adquirir
um veículo para que outrem o dirija, à míngua de condições de
adaptá-lo, afronta ao fim colimado pelo legislador ao aprovar a
norma visando facilitar a locomoção de pessoa portadora de
deficiência física, possibilitando-lhe a aquisição de veículo para seu
uso, independentemente do pagamento do IPI. Consectariamente
revela-se inaceitável privar a Recorrente de um benefício legal que
coadjuva às suas razões finais a motivos humanitários, posto de
sabença
que
os
deficientes
físicos
enfrentam
inúmeras
dificuldades, tais como o preconceito, a discriminação, a
comiseração exagerada, acesso ao mercado de trabalho, os
obstáculos físicos, constatações que conduziram à consagração
das denominadas ações afirmativas, como esta que se pretende
empreender.
2. Consectário de um país que ostenta uma Carta Constitucional
cujo preâmbulo promete a disseminação das desigualdades e a
proteção à dignidade humana, promessas alçadas ao mesmo
patamar da defesa da Federação e da República, é o de que não
se pode admitir sejam os direitos individuais e sociais das pessoas
portadoras de deficiência, relegados a um plano diverso daquele
que o coloca na eminência das mais belas garantias constitucionais.
3. Essa investida legislativa no âmbito das desigualdades físicas
corporifica uma das mais expressivas técnicas consubstanciadoras
das denominadas "ações afirmativas".
4. Como de sabença, as ações afirmativas, fundadas em princípios
legitimadores dos interesses humanos reabre o diálogo pós-
positivista entre o direito e a ética, tornando efetivos os princípios
constitucionais da isonomia e da proteção da dignidade da pessoa
humana, cânones que remontam às mais antigas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
5
Universais dos Direitos do Homem. Enfim, é a proteção da própria
humanidade, centro que hoje ilumina o universo jurídico, após a tão
decantada e aplaudida mudança de paradigmas do sistema
jurídico, que abandonando a igualização dos direitos optou,
axiologicamente, pela busca da justiça e pela pessoalização das
situações consagradas na ordem jurídica.
5. Deveras, negar à pessoa portadora de deficiência física a política
fiscal que consubstancia verdadeira 'positive action' significa
legitimar violenta afronta aos princípios da isonomia e da defesa da
dignidade da pessoa humana.
6. O Estado soberano assegura por si ou por seus delegatários
cumprir o postulado do acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.
7. Incumbe à legislação ordinária propiciar meios que atenuem a
natural carência de oportunidades dos deficientes físicos.
8. In casu, prepondera o princípio da proteção aos deficientes, ante
os desfavores sociais de que tais pessoas são vítimas. A fortiori, a
problemática da integração social dos deficientes deve ser
examinada prioritariamente, máxime porque os interesses sociais
mais relevantes devem prevalecer sobre os interesses econômicos
menos significantes.
9. Imperioso destacar que a Lei no 8.989/95, com a nova redação
dada pela Lei no 10.754/2003, é mais abrangente e beneficia
aquelas pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de
seu representante legal pela Lei no 10.690, de 16.6.2003), vedando-
se, conferir-lhes na solução de seus pleitos, interpretação deveras
literal que conflite com as normas gerais, obstando a salutar
retroatividade da lei mais benéfica. (Lex Mitior).
10. O CTN, por ter status de Lei Complementar, não distingue os
casos de aplicabilidade da lei mais benéfica ao contribuinte, o que
afasta a interpretação literal do art. 1o, § 1o, da Lei 8.989/95,
incidindo a isenção de IPI com as alterações introduzidas pela
novel Lei 10.754, de 31.10.2003, aos fatos futuros e pretéritos por
força do princípio da retroatividade da lex mitior consagrado no art.
106 do CTN.
11. Deveras, o ordenamento jurídico, principalmente na era do pós-
positivismo, assenta como técnica de aplicação do direito à luz do
contexto social que: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". (Art. 5o
LICC)
12. Recurso especial provido para conceder à recorrente a isenção
do IPI nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 8.989/95, com a novel
redação dada pela Lei 10.754, de 31.10.2003, na aquisição de
automóvel a ser dirigido, em seu prol, por outrem.”
Não há, assim, ofensa ao princípio da legalidade na extensão
da isenção para outras categorias de deficiência (assim definidas na lei) ou na
condução do veículo por terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
6
Desta forma, o critério de diferenciação mencionado está
entre a interpretação harmoniosa do art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08,
regulamentada pelo art. 3o, VII, da Portaria CAT 56/96, possam dirigir automóvel
com as adaptações necessárias e o princípio da igualdade, previsto no artigo 5o,
da Constituição Federal, no que concerne às normas que asseguram a proteção
especial às pessoas deficientes (art. 7o, XXXI; art. 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV
e V; 208, III; 227, II e § 2o).
Neste sentido, precedentes desta 6a Câmara de Direito
Público:
“Apelação Cível Tributário IPVA Pretensão de obter isenção
do imposto incidente sobre veículo destinado ao transporte de
portador de necessidades especiais
Segurança concedida

Remessa necessária
Desprovimento de rigor
A finalidade
precípua do benefício fiscal é a inclusão social da pessoa com
deficiência, garantindo-lhe a dignidade, a cidadania e a liberdade
de ir e vir Não há diferença, quanto à natureza e necessidade de
proteção especial, entre deficientes que possam dirigir o próprio
automóvel e aqueles que precisam ser transportados por outra
pessoa Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram
a proteção especial às pessoas deficientes Precedentes da Corte
e do C. STJ R. sentença mantida Remessa necessária à qual
se
nega
provimento.
(Reexame
Necessário
no
1013836-05.2016.8.26.0344, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
em 06/11/17).
“REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança
Pessoa
com deficiência Pretensão à obtenção de isenção de IPVA de
veículo automotor a ser conduzido por terceira pessoa Ordem
concedida Admissibilidade Aplicação do princípio da isonomia
Interpretação teleológica do benefício para garantir a inclusão da
pessoa deficiente, seja qual for a deficiência
Precedentes

Sentença mantida
Desprovimento do recurso. (Reexame
Necessário no 1002896-52.2017.8.26.0309, Rel. Des. Maria Olívia
Alves, j. em 06/11/17).
“APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA - ISENÇÃO -
Compra de veículo a ser conduzido por terceiro
Comprovada
deficiência física e mental moderada CID. 10 F 71 - Restrição a
sua mobilidade - Deficiência física que conduz à dependência
integral de terceiros nas atividades da vida diária - Admissibilidade
Soberania dos preceitos constitucionais que asseguram a
proteção especial às pessoas deficientes Inteligência do artigo
111, do Código Tributário Nacional - Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019441-23.2019.8.26.0506 -Voto no 30173 - M
7
improvido. (Apelação no 1013250-65.2016.8.26.0344, Rel. Des.
Silvia Meirelles, j. em 06/11/17).
Fica mantida, pois, a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator